Tribunal: TJDFT
Processo: 0741464-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741464-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOBLE ASGHAR AGRAVADO: CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, WILTON BARBOSA LOPES DOS SANTOS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Analisando os autos de origem, denota-se que foram expedidos mandados de citação para endereços que não foram trazidos ao presente agravo de instrumento (ID 81566544, 81569795, 81569796, 81569798, 81569799 e 81569801). Desse modo, pela derradeira vez, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução do AR de ID 21423409 sem cumprimento, bem como acerca de possíveis outros endereços da parte agravada. Após, voltem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator